Tribunal: TJSP
Processo: 0000816-25.2017.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000816-25.2017.8.26.0571, da Comarca de Angatuba, em que são apelantes OLIVINO
CÉSAR PROTÁSIO e CARLOS AUGUSTO CARVALHO BARROS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
2
Voto no 11.876
Apelação no 0000816-25.2017.8.26.0571
Comarca: Angatuba
Apelantes: Olivino César Protásio e Carlos Augusto de Carvalho Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade
e autoria comprovadas. Desclassificação. Impossibilidade.
Penas e regimes mantidos. Recursos improvidos.
.
Ao relatório da r. sentença de fls. 292/302, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que OLIVINO CÉSAR PROTÁSIO e
CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO BARROS, foram condenados,
cada um, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade, e mais 10 (dez) dias-multa, porque incursos no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A r. sentença ainda absolveu os réus da imputação do artigo 35 da Lei
Antidrogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformados, os réus apelaram.
Olivino busca a absolvição por falta de provas (fls. 330/333).
Enquanto o corréu pleiteia tão somente a desclassificação da conduta para o
delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 383/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
3
Contra-arrazoados os apelos (fls. 363/369 e 396/402), a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r. parecer (fls. 414/417),
manifestando-se pelo improvimento dos recursos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
dos méritos.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data de 08
de setembro de 2017, por volta das 22h30, na via pública localizada
na Rua Francisco Turelli, no 660, centro, nesta cidade e Comarca de
Angatuba/SP, OLIVINO CESAR PROTASIO, qualificado a fls.
18/19 e 21, e CARLOS AUGUSTO CARVALHO BARROS,
qualificado a fls. 20 e 22, foram surpreendidos, trazendo consigo, a
fim de fornecer a consumo de terceiros, um total de 31
“eppendorffs” , contendo “Cocaína” com peso aproximado de 24g,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, o que faziam sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de
prisão em flagrante a fls. 02/06, boletim de ocorrência a fls. 08/11,
auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, auto de constatação
preliminar a fls. 14/15 e demais declarações contidas nos autos.”.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante; boletim de ocorrência (fls. 08/11); auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudos de constatação provisória e exame toxicológico
(fls. 14/15 e 134/138) e pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
4
O peso líquido da substância apreendida com o réu foi indicado no
laudo pericial: 31 porções de cocaína, com peso de 8,37 gramas.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“a testemunha Leonardo Pires dos Santos Camargo, que depôs sem
a presença dos réus a seu pedido e deferido pelo MM. Juiz, disse
que estava com os réus OLIVINO e CARLOS AUGUSTO e, ao
entrarem no carro, foram abordados pelos policiais, os quais
perguntaram se tinha algo no veículo e o corréu CARLOS
AUGUSTO negou e no mesmo instante tentou empreender fuga. O
depoente disse que não sabia que tinha entorpecente no carro e não
viu os policiais encontrarem a droga e também não lhe mostraram,
porque ele estava na calçada nesse momento. Os réus disseram aos
policiais que as drogas encontradas não lhes pertenciam. Por fim,
disse o depoente que o corréu CARLOS AUGUSTO lhe mandou
uma mensagem afirmando que quando ele saísse da cadeia queria
falar com o depoente, mas este afirmou que tem mais contato com
os réus.”.
“A testemunha de acusação, o policial militar Alexandre Serrano,
compromissada, respondeu que na data da ocorrência dos fatos
estava em patrulhamento no centro da cidade quando se deparou
com um veículo, em atitude suspeita, estacionado próximo à
lanchonete “Tupi” , momento em que avistaram três indivíduos e
foram efetuar a abordagem, oportunidade em que foi encontrado
com o réu OLIVINO 01 (um) “eppendorff” de cocaína e R$ 10,00
(dez reais) com Leonardo. Continuaram a abordagem e quando
foram revistar o interior do veículo, o corréu CARLOS AUGUSTO
tentou correr, momento em que foi contido pelos policiais, sendo
encontrado com o corréu CARLOS 01(um) “eppendorff” de
cocaína e no lado do passageiro do veículo, no assoalho, onde o
corréu CARLOS AUGUSTO estava, foram encontrados mais 11
(onze) “eppendorffs”. O corréu Carlos Augusto assumiu a
propriedade da droga. Além disso, no interior do veículo, que é de
propriedade do corréu OLIVINO, em revista minuciosa, também
foram encontrados mais 18 eppendorffs de cocaína e mais R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e notas de valores diversos
que estavam escondidos na caixa de fusível do veículo que fica do
lado do motorista, sendo que ninguém assumiu a propriedade
desses “eppendorfs” e da importância em dinheiro encontrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
5
Disse o depoente que somente o corréu Carlos Augusto assumiu
partes das drogas encontradas e que os ocupantes do veículo
estavam indo para uma festa no bairro dos Diogos.”.
“No mesmo sentido foi o depoimento do policial miliar Nilton
Donizeti Euzébio, que acrescentou que o veículo era um
marca/modelo VW/Gol, cor Preta, e que as porções das drogas
tinham as mesmas características como cor e modo de
acondicionamento.”.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante
nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência
pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula
n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“CARLOS
AUGUSTO
CARVALHO
BARROS,
em
seu
interrogatório, disse que são falsas as acusações de tráfico e
associação para o tráfico, alegando que é viciado em drogas e que
na data dos fatos estava bêbado e que as drogas encontradas com
ele eram para seu uso pessoal, além de estar procurando tratamento
para se livrar da dependência. O interrogando disse que não sabia
que tinha droga no carro do corréu OLIVINO e que somente foi por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
6
ele convidado para “dar um tiro”. Indagado sobre as semelhantes
características das drogas encontradas com ele e as que estavam no
interior do veículo, levando a crer que ambas tinham a mesma
origem, disse o interrogando que não eram da mesma origem e as
que lhe pertenciam foram compradas ali mesmo no movimento em
que estavam. Disse, ainda, o interrogando que trabalhava à época
dos fatos, que auferia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
quinzena. Disse que toma “Revotril” e faz tratamento no Posto de
Saúde do município com a Dra. Noemy. Por fim, disse o
interrogando que conhecia o corréu OLIVINO da rua e o carro em
que estavam
no momento da abordagem era de propriedade de OLIVINO e que
desconhece a testemunha de Leonardo Pires do Santos Camargo.”
“OLIVINO CÉSAR PROTÁSIO, em seu interrogatório, disse que a
droga encontrada destinava-se para uso pessoal. Afirma que tem
“mania” de guardar o dinheiro na caixa de fusível, bem como que
os celulares eram de seus familiares. O dinheiro era destinado para
pagar a pensão de seus filhos. Guardou a droga dentro da instalação
de fusíveis porque também era um hábito.”
Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência
material do crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal
dele decorrente foram suficientemente demonstradas.
Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova inseridas na r.
sentença a presunção de legalidade e boa-fé.
Observa-se que a versão apresentada pelos apelantes, no sentido de que
as drogas se destinavam ao consumo próprio, não prevalece. Isso porque, os
policiais militares ouvidos nos autos confirmaram que após a abordagem dos
acusados, Olivino tentou fugir. Encontraram as porções de cocaína
armazenadas em compartimentos diversos do veículo, além de dinheiro
trocado na caixa de fusíveis, bem como descobriram que os réus deslocavam-
se parra uma festa, de sorte que a quantidade encontrada, incompatível com o
uso pessoal, ainda que de duas pessoas, destinava-se à entrega a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
7
Assim, não há que se falar em inexistência ou insuficiência do material
probatório para o fim de alicerçar a conclusão lançada na r. sentença.
O tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, prescinde da prova
da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim
como pela quantidade de invólucros apreendida e a forma de
acondicionamento da substância.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste contexto, descabida qualquer pretensão de desclassificação da
conduta. Não é demasiado lembrar que “... a mera condição de usuário ou
dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo
narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa
mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que
uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no
0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-25.2017.8.26.0571 -Voto no 11876
8
Passo à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 42
da Lei Antidrogas e artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida
no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda etapa, as reprimendas permanecem inalteradas, a despeito
da menoridade do réu Carlos, na esteira de entendimento sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
Na terceira etapa, aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas em sua fração máxima (2/3), as penas foram reduzidas para 01
ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, de valor unitário mínimo para
cada acusado.
No mais, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a
quantidade de pena, fica mantido o regime aberto e a substituição por uma
pena restritiva de direitos e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
defensivos, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator